Tribunal: TJDFT
Processo: 0025735-91.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025735-91.2013.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I RECORRIDO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO Esta Presidência, IDs 15133759 e 15132608, admitiu o recurso especial manejado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, e inadmitiu o apelo interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 20788004 – p. 15/17), cuja análise abrangeu ambos os recursos, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014